Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-67.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica – Danos nos equipamentos dos segurados – Procedência em primeiro grau - Inconformismo da concessionária ré – Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em decorrência do pagamento da indenização securitária –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica – Danos nos equipamentos dos segurados – Procedência em primeiro grau - Inconformismo da concessionária ré – Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em decorrência do pagamento da indenização securitária – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público na forma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Prova unilateral juntada que não é válida para os fins pretendidos – Equipamentos não preservados - Impossibilidade de se realizar a prova técnica em Juízo - Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001429-67.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra o voto da 2a Juíza que o negava e declarará. Participaram o 4o e 5o
Juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-67.2018.8.26.0482
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
Comarca: Presidente Prudente
Juiz/Juíza: Luciana Menezes Scorza
VOTO 22.069
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
REGRESSIVA RESSARCIMENTO DE DANOS Oscilação
na rede de distribuição de energia elétrica
Danos nos
equipamentos dos segurados Procedência em primeiro grau -
Inconformismo da concessionária ré Seguradora que se sub-
rogou nos direitos do segurado em decorrência do pagamento
da indenização securitária
Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público na forma do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal Prova unilateral juntada que não é
válida para os fins pretendidos
Equipamentos não
preservados - Impossibilidade de se realizar a prova técnica em
Juízo - Recurso provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A move
em face de ENERGISA SUL SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A, julgada PROCEDENTE, com a condenação da ré no
pagamento da quantia de R$ 5.711,00, corrigida monetariamente pela
Tabela do TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada no pagamento
das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelo da ré alegando, em preliminar, ausência de
documentação indispensável à propositura da ação, ou seja, ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juntada dos contratos de seguro e comprovação de pagamento dos
sinistros. Ainda, alega que não poderia o magistrado julgar
antecipadamente a lide, em detrimento à instrução do feito, pois
necessária a prova técnica nos equipamentos supostamente avariados,
anotando que são unilaterais os documentos juntados. No mérito, requer
a inversão do julgado, sob o argumento de que não há prévio pedido
administrativo, não havendo demonstração da efetiva necessidade da
prestação jurisdicional. Assevera que as supostas perícias juntadas são
imprestáveis como prova, porque não ofereceram qualquer possibilidade
de defesa ou pedido de contraprova, anotando que não houve a
preocupação de preservação dos equipamentos. Entende que nenhuma
responsabilidade civil lhe deve ser atribuída, porque não existentes os
requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, já que afirma inexistir
falha na prestação do serviço. Sustenta que não há comprovação da
oscilação e interrupção de energia nos locais informados.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
A ação versa sobre o pedido de ressarcimento de danos em
equipamentos elétricos decorrente de distúrbios elétricos, ocorridos em
21/03/2016, 19/04/2015, 25/02/2013 e 20/11/2014, nas unidades
consumidoras afetadas, tendo e conta os contratos de seguro firmados
com
ALBERTO
FIORI
GASQUE,
IRENE
ARAÚJO
BORGES,
ESMERALDO PERES MURÇA e APARECIDA JERONYMO VIAN, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor total de R$ 5.711,00.
A ré, citada, ofertou defesa, alegando, em preliminar, falta
de documentação indispensável à ação. No mérito, sustentou que não
tem responsabilidade pelos supostos danos, e que não há registro da
ocorrência de distúrbios no sistema elétrico nas datas informadas.
Anotou que não houve prévio pedido administrativo. Alegou que não há
nexo causal. Postulou a improcedência da ação.
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
Quanto à preliminar de ausência de documentação
necessária, deve ser repelida, pois que a inicial está devidamente
instruída com a documentação necessária para a formulação da
pretensão trazida.
Demais disso, a alegação de falta de comprovação do
seguro ou do pagamento do sinistro respectivo são matérias que dizem
respeito ao mérito do pedido, e sua eventual ausência só resultaria no
não acolhimento do pedido, portanto, não se trata de documentos
essenciais ao ajuizamento da ação.
No mais, é indiscutível que a relação estabelecida entre os
segurados e a concessionária de serviços públicos é de consumo,
resultando na responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço pelos
fatos decorrentes de sua má prestação, nos termos dos artigos 14 e 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Defesa do Consumidor.
Anote-se que a ré também se submete ao disposto no artigo
37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, que igualmente prevê a
responsabilidade objetiva na prestação pelas concessionárias de
serviços públicos.
Portanto,
na
responsabilidade
objetiva,
para
a
caracterização do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado, sem que se
possa indagar da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos
eletrônicos dos segurados.
Ora, os documentos juntados pela parte autora, porque
unilaterais, não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto
à existência de falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido
a oscilação de tensão elétrica, ou descarga elétrica, que teriam
ocasionado os danos no equipamento indicado na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, que incide na
espécie, em conjunto com as demais legislações em vigor no sistema
jurídico brasileiro, resta configurada a responsabilidade da empresa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizar os danos sofridos em virtude de descarga na rede elétrica,
desde que observado o nexo de causalidade entre os danos e a falha
dos serviços prestados.
Porém, não há noticia de que os equipamentos foram
preservados para serem periciados em Juízo, logo, a perícia técnica em
juízo a essa altura é mesmo inviável.
Consequentemente, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação, condenada a parte autora no pagamento das
custas e despesas do processo e verba honorária devida ao patrono da
parte ré, fixada em 15% sobre o valor da causa, devidamente corrigida
do ajuizamento.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.857
Apelação Cível no 1001429-67.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
12918BD1
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
12B4DE8A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001429-67.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.